Tribunal: TJSP
Processo: 1006694-51.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Demanda monitória. Extinção do processo, de ofício, com fundamento no art. 485, III, do C.P.C. Decisão reformada. Desídia não configurada no caso presente. Incidência do disposto no art. 2o do C.PC. Extinção afastada. Prosseguimento do feito determinado. Recurso provido, com determinação.